Tribunal: TCU
Processo: 001.953/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, sem prejuízo da determinação indicada no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.953/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldori Bilck (XXX.713.099-XX); Harri Livi (XXX.649.519-XX); Karen Salete Silva da Silva (XXX.810.880-XX); Leticia dos Santos Pereira (XXX.058.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que ajuste os proventos de Karen Salete Silva da Silva para o valor apurado pela unidade técnica (peça 8), sem necessidade do envio de novo ato concessório de aposentadoria.